Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701225-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MONTALVAO DE PAULA E SOUZA AGRAVADO: CLUB SHOWBAR PRODUCOES LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.